Tribunal: CARF
Processo: 10166.009764/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009764/2008-97
ACÓRDÃO
2001-007.671 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO FIUZA RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
ALUGUÉIS. BENS COMUNS AO CASAL. DECLARAÇÃO DE 100% POR UM DOS
CÔNJUGES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como
pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a autuação quando não restar demonstrado que os
rendimentos dos imóveis comuns ao casal locados foram declarados
opcionalmente por um dos cônjuges, ao teor do art. 6o, II, parágrafo único
do RIR/99.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No
33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA,
cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal
para incluir lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.671 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009764/2008-97
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/43):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por auditor da DRF/Brasília - DF, a
notificação de lançamento de fls.03/05, referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2004, ano-calendário 2003. O valor do crédito tributário apurado é
de R$ 11.885,24, e está assim constituído em Reais:
Imposto ............................................................. 5.089,61
Juros de Mora (Calculado até' 30/06/2008) ...... 2.978,43
Multa Proporcional (Passível de Redução) ...... 3.817,20
Total do Crédito Tributário .......................... 11.885,24
O lançamento originou-se na constatação das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas,
constatado por meio das informações apresentadas pelo contribuinte e os
dados constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
no valor total de R$ 20.300,00, sendo R$ 13.500,00, de World Crazy
Importação e Exportação, com IRRF de R$ 596,70 e R$ 7.177,49, de Márcia
Stein Serviços Ltda., sem retenção de imposto na fonte.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
Na defesa, o interessado argumenta que os rendimentos dos bens comuns são
declarados pela esposa, em nome de quem são efetuados recolhimentos de
Carnê-leão, levando em conta os descontos permitidos em lei.
Acrescenta que pode ser constatado que são efetuados recolhimentos em valores
superiores aos informados pelas empresas e objeto do lançamento em discussão.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.671 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009764/2008-97
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICA.
Mantém-se o lançamento de ofício quando não demonstrado que os rendimentos
considerados como omitidos foram declarados pelo cônjuge do sujeito passivo.
Cientificado da decisão, em 06/12/2010 (fls. 47), o contribuinte, em 22/12/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 48/50), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que os rendimentos tidos por omitidos foram integralmente declarados por sua esposa, por se
tratam de bens comuns ao casal, cujo imposto devido foi recolhido mensalmente, via carnê-leão,
levando-se em conta os descontos permitidos em lei. Reconhece ainda o equívoco cometido por
sua esposa ao declarar o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, exclusivamente
como recebidos de pessoas físicas, sendo certo que os valores recolhidos mensalmente a título de
carnê-leão estão corretos, urgindo a correção da declaração de ajuste de sua esposa para
adequação dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. Requer, ao final,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/57.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 68), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.671 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009764/2008-97
4
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas, no valor total de R$ 20.677,49 com IRRF de R$ 596,70, constatadas em sede de revisão
da DAA/2004, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido de afastamento da omissão apurada, uma vez que tais rendimentos foram
declarados integralmente por sua esposa, por se tratar de bens imóveis comuns ao casal.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/43) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 6/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se em repisar as alegações da peça impugnatória,
não trazendo, como lhe competia, elementos hábeis a justificar suas alegações, sendo certo que
inexiste nos autos provas de que os rendimentos tidos por omitidos foram, de fato, levados à
tributação por sua esposa, situação que poderia ter sido suprida, dentre outros e em especial, com
a apresentação dos contratos de locação firmados e os informes e/ou comprovantes de
pagamento dos valores recebidos, de forma a discriminar os rendimentos de PF e PJ por ela
declarados, persistindo assim a omissão apontada – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto-condutor (fls. 42/43),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Consultando-se a Declaração de Ajuste entregue pela Sra. Elizabeth Fróes Fiúza
Rodrigues, (...), constata-se que informou ter auferido rendimentos de pessoas físicas no
montante de R$ 42.000,00 de pessoas físicas, recolhendo R$ 3.910,00 a título de carnê-
leão. Não informa ter auferido qualquer rendimento de pessoas jurídicas.
A notificação de lançamento impugnada pelo contribuinte apurou omissão de
rendimentos de aluguel recebidos de pessoas jurídicas, informadas em DIRF, com
imposto de renda retido na fonte por uma das fontes pagadoras.
Desse modo, as provas presentes nos autos e no banco de dados a Receita Federal do
Brasil são no sentido de que se trata de rendimentos distintos, que não foram oferecidos
a tributação por qualquer dos cônjuges, de maneira que deve ser mantido o lançamento.
Destarte, não demonstrado eventual erro nas DIRF (sobre as quais não houve
insurgência) e à míngua de comprovação por documentação hábil acerca da incorreção da DAA
apresentada – devendo assim prevalecer a omissão de rendimentos por falta de declaração dos
aluguéis recebidos no ano-calendário autuado, no valor de R$ 20.667,49 com IRRF de R$ 596,70 –
correta é ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Já em relação ao pedido de retificação da DAA de sua esposa para contemplar
corretamente os rendimentos de aluguéis recebidos pelas pessoas jurídicas e das pessoas físicas,
além da ausência do suporte probatório neste sentido, vale salientar que o presente processo –
cuja origem foi a exigência de IRPF em face da omissão de rendimentos apurada – não é via
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.671 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009764/2008-97
5
própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a
competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para tanto a unidade de
origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte, respeitados os prazos e limites temporais para se
pleitear as respectivas correções e ajustes.
Não obstante, sobre a possibilidade de retificação da DAA, não se pode olvidar que
a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações, despesas, deduções e
rendimentos registrados, pertence exclusivamente ao titular da declaração, na exata dicção do
art. 787 do RIR/99.
Ademais, tem-se que a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento
fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o do Decreto no 70.235/72 e do art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte sobre o lançamento lavrado (fls. 7/12), cuja
matéria, aliás, já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original